Tribunal: STF
Processo: Rcl 84334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Águia Cooperativa Mista de Transportes e Serviços Gerais (Coopermac), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010749-57.2024.5.03.0089, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, em sede de ação trabalhista ajuizada em seu desfavor, “o ex-cooperado autônomo GERALDO LEITE DE CARVALHO JUNIOR requereu o reconhecimento da relação de emprego com a Cooperativa reclamante por entender presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT”.

    3. Noticia que “Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego formulado pelo autor, conferindo validade ao contrato civil (Termo de Ato Cooperativo) firmado entre as partes”. Insatisfeito, o beneficiário interpôs recurso ordinário, tendo o Juiz convocado da 11ª Turma do TRT 3ª Região determinado o sobrestamento do feito por aderência ao Tema RG nº 1.389.

    4. Entretanto, noticia que “em 08/08/2025, o Exmo. Desembargador Relator Antônio Gomes de Vasconcelos, através da decisão Id bf828d8, encerrou o sobrestamento pelo Tema 1389 sob o argumento de que “Revendo os autos, observo que a questão aqui discutida não possui aderência estrita ao Tema n. 1389, na medida em que não há, neste processo, contrato escrito de natureza civil ou comercial entre as partes, o que impede o exame da presença dos vícios formais na contratação sob o modelo questionado”.

    5. Alega que o entendimento da decisão reclamada “está absolutamente incorreto, uma vez que o Termo de Ato Cooperativo firmado entre as partes é um contrato de cunho civil nos moldes da Lei nº 5.764/71 para fins da prestação de serviços autônomos pelo Sr. Geraldo Leite como motorista cooperado”.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “seja confirmada a liminar e julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender de imediato o Processo nº 0010749-57.2024.5.03.0089, até posterior deliberação nos autos do ARE 1532603 RG / PR”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No processo em análise, verifica-se que a ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário em desfavor do reclamante - em que discutida suposta fraude na contratação de serviços de trabalhador autônomo por intermédio de cooperativa - foi sobrestada, em 10/06/2025, por decisão de Juiz do Trabalho convocado ao TRT da 3ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 2; destaques acrescidos):

“Considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/Paraná, em que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional ali versada, a qual deu ensejo ao Tema n. 1389 (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), e determinou suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem dessas questões, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, procedo ao sobrestamento do presente feito, o qual versa sobre matéria afeta ao referido Tema. 
A suspensão deve prevalecer até que haja o pronunciamento definitivo do STF, quando o feito retornará à tramitação, nos termos da legislação vigente.”

    12. Todavia, em 8 de agosto de 2025, o Relator do recurso ordinário junto ao Tribunal regional reviu a decisão anterior, determinando a retomada do trâmite processual, pelas seguintes razões (e-doc. 16):

“O presente feito foi sobrestado, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/Paraná, em que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional ali versada, a qual deu ensejo ao Tema n. 1389 (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), e determinou suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem dessas questões, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
Pela leitura da decisão que determinou o sobrestamento de processos em que se discute a validade dos contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, a desconstituição desses instrumentos só pode ocorrer diante de vícios formais. 
Revendo os autos, observo que a questão aqui discutida não possui aderência estrita ao Tema n. 1389, na medida em que não há, neste processo, contrato escrito de natureza civil ou comercial entre as partes, o que impede o exame da presença dos vícios formais na contratação sob o modelo questionado.
(...)
Por isso, revejo o posicionamento anterior e determino o encerramento da suspensão do feito.”

    13. Nota-se que, na espécie, a controvérsia envolve suposta fraude ocorrida na contratação civil entabulada entre as partes por intermédio do Termo de Ato Cooperativo de Ipatinga nº 0836-15/2023, "contrato civil que o autor Geraldo Leite celebrou com a Águia Cooperativa para fins de prestação de serviços como motorista cooperado autônomo na forma da Lei nº 5.764/71".

    14. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao rever a suspensão do processo originário, violou a ordem de suspensão nacional emanada desta Corte.

    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do Processo nº 0010749-57.2024.5.03.0089 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente